Tribunal: TJDFT
Processo: 0742937-37.2018.8.07.0016
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-31
Data de publicação: 2024-08-14

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. FALTA DE INTIMAÇÃO PRÉVIA A RESPEITO DA DATA DE INÍCIO DE PERÍCIA. VERIFICAÇÃO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. NULIDADE DO LAUDO PERICIAL. OPINIÃO PESSOAL DO EXPERT. INEXISTÊNCIA. UNIÃO ESTÁVEL. PARTILHA. INCOMUNICABILIDADE DE BENS. DEPÓSITOS EM CONTA BANCÁRIA EFETUADO POR GENITOR A FILHO. DOAÇÃO NÃO CARACTERIZADA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. AJUSTES. CABIMENTO.
1. Apesar da irregularidade na elaboração da prova técnica realizada nos autos, em razão de ausência de prévia intimação das partes a respeito do início dos trabalhos periciais, não há que se falar em cerceamento de defesa quando a resolução dada a matéria devolvida na apelação não depender das conclusões do pertinente laudo pericial.
2. A mera menção do expert a respeito de orientação jurídica relacionada à comunicabilidade de bens e acerca da natureza de valores depositados em conta conjunta, não informa opinião pessoal do perito, que apenas procurou responder aos quesitos formulados pela própria parte a respeito, sem olvidar que cabe ao julgador acolher ou não as teses jurídicas apresentadas, no caso, independentemente das conclusões do laudo pericial, sendo a resolução passível de alteração por esta instância revisora. Incabível portanto a pretendida invalidação da perícia realizada no feito.
3. A sobrevinda de bem particular no curso de união estável submetida ao regime da comunhão parcial de bens ou a ocorrência de sub-rogação dele por outro aquesto adquirido em seu lugar também na constância da relação marital devem ser cabalmente demonstradas pelo cônjuge que alega esses fatos, notadamente, perdurando o relacionamento conjugal por quase 25 anos, envolvendo a partilha uma multiplicidade de bens e diversas negociações de compra e venda e investimentos financeiros, além de supostas doações de quantias entre parentes, a indicar certa confusão patrimonial, como se verifica na espécie.
4. De acordo com a disciplina do caput artigo 541 do Código Civil, “A doação far-se-á por escritura pública ou instrumento particular”. Contudo, o parágrafo único do mesmo dispositivo legal ressalva que “A doação verbal será válida, se, versando sobre bens móveis e de pequeno valor, se lhe seguir incontinenti a tradição”.
5. Cabia ao autor a efetiva demonstração dos fatos. Conquanto tenha afirmado que o acervo probatório que apresentou era suficiente para comprová-los, a documentação não atesta cabalmente a existência das mencionadas doações verbais pessoais em favor da parte, sem olvidar que não há como considerá-las de pequeno valor. Sendo assim, à mingua da oportuna apresentação de outros elementos capazes de confirmar suas afirmações, em que pese as diversas oportunidades concedidas, correta a sentença que afastou a alegada incomunicabilidade de bens.
6. Atendidos razoavelmente o grau de sucesso de cada parte na causa a respeito das controvérsias efetivamente verificadas, à luz do artigo 86, caput, do CPC, correta a distribuição proporcional dos encargos de sucumbência realizada na sentença.
7. “Pelo fato de, na ação de divórcio cumulada com partilha de bens, o provimento jurisdicional não implicar acréscimo patrimonial e nem carregar conteúdo condenatório, os honorários sucumbenciais devem ser calculados por critério de razoabilidade e proporcionalidade, como determina o artigo 85, § 8, do CPC” (Acórdão 1876163, 07126365620228070020, Relator(a): ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 12/6/2024, publicado no DJE: 21/6/2024).
8. Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas. No mérito, dado parcial provimento ao apelo.